Tribunal: TJSP
Processo: 2133382-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL – PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – Agravo de instrumento interposto contra Acórdão proferido por esta Turma Julgadora – Acórdão que não tem natureza jurídica de decisão interlocutória – Fungibilidade recursal incabível em se tratando de erro grosseiro – Inteligência dos artigos 203, §§ 1o e 2o, 1.015, todos do CPC – Precedentes desta Colenda

Ementa:
CONSTITUCIONAL – PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – Agravo de instrumento interposto contra Acórdão proferido por esta Turma Julgadora – Acórdão que não tem natureza jurídica de decisão interlocutória – Fungibilidade recursal incabível em se tratando de erro grosseiro – Inteligência dos artigos 203, §§ 1o e 2o, 1.015, todos do CPC – Precedentes desta Colenda Corte – Recurso não conhecido.